Tribunal: CARF
Processo: 10880.970829/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970829/2016-32
ACÓRDÃO
3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC ENERGY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS REFERENTES À IMPORTAÇÃO VINCULADOS À RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível o ressarcimento e a compensação de créditos da contribuição ao
PIS/Pasep, apurados em decorrência de operações de importação,
vinculados à receita de exportação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO.
APRESENTAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PELA DRJ PARA FUNDAMENTAR
O INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), em sede de impugnação, a rigor, não pode apresentar
novo fundamento, não constante do despacho decisório, para
fundamentar o indeferimento do crédito pleiteado, sob pena de
cerceamento ao direito de defesa do interessado.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas de créditos sobre as importações e sobre as aquisições no mercado interno,
ambas vinculadas à receita de exportação, salvo as referentes ao mês de agosto de 2011. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-002.930, de 17 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10880.970827/2016-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação
declarada e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado Pelo Contribuinte. O
pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE SOBRE IMPORTAÇÃO VINCULADOS A
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de
PIS/Pasep e COFINS apurados em decorrência de operações de importação
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
3
restringe-se aos custos, despesas e encargos vinculados às vendas no
mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, não se estendendo aos custos, despesas e encargos vinculados
às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para
o exterior ou de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. INGRESSO DE DIVISAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoas
física ou jurídica domiciliada no exterior e, doravante, o direito creditório
estão condicionados à comprovação do efetivo ingresso de divisas no país
na forma da legislação monetária e cambial de regência.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
- Menciona os diplomas legais no 11.033/2004 e 11.116/2005, os quais
entende serem legislações que autorizam a compensação de créditos
relativos a importações quando vinculados à receita de exportação, de
modo que a manutenção da exação in casu seria flagrante violação ao
texto da lei e ao Princípio da Legalidade. Finaliza este tópico colacionando
jurisprudências do CARF.
- Com relação à ausência de comprovação de exportações nos sistemas de
comércio exterior, a Manifestante salienta não ser exportadora de bens,
mas de serviços, e que, a esta época, inexistia sistema próprio para registro
das operações de comércio exterior relativo a prestação de serviços (o
SISCOSERV, instituído pela Instrução Normativa RFB no 1.277/2012 e
Portaria RFB/SCS no 1.908/2012).
- Como forma de demonstrar o direito creditório, anexa notas fiscais e
planilhas de cálculo.
- Sustenta que houve inovação, pela DRJ, nos fundamentos apresentados
por meio do despacho decisório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
A recorrente sustenta que a DRJ inovou ao apresentar fundamentação não
apresentada pela autoridade fiscal competente para análise do crédito
pleiteado por ela, referente à não comprovação do ingresso de divisas no
país, concernente à receita de exportação informada nos Dacons
(Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais).
Com razão a recorrente.
A apresentação de nova fundamentação pela DRJ para o indeferimento do
crédito pleiteado fere o princípio da legalidade, já que não tem
competência para deferir ou indeferir o crédito pleiteado, com
apresentação de nova fundamentação, e sim tão somente julgamento da
manifestação de inconformidade com base na provas apresentadas nos
autos. Ademais, com a nova fundamentação apresentada pela DRJ, há
inequívoco cerceamento ao direito de defesa da interessada, a qual não
poderá contestar esse novo fundamento, comprovação do ingresso de
divisas no país, apresentado pela DRJ, perante a primeira instância
administrativa, ou seja, a própria DRJ.
Dessa forma, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão
recorrido, em razão do cerceamento do direito de defesa da interessada,
com base no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do
sujeito passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto
70.235/72, deixo de decretar a nulidade do acórdão recorrido e passo a
apreciar a matéria controversa.
Créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a importações
vinculados à receita de exportação
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
5
Consta do despacho decisório a seguinte fundamentação concernente ao
indeferimento de créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a
importações vinculadas à receita de exportação:
Analisando os créditos da Ficha 06B da DACON, utilização com vistas a
ressarcimento dos créditos da importação vinculados à receita de exportação,
faz-se necessário esclarecer inicialmente que a regra geral da sistemática de
apuração da COFINS no regime da não-cumulatividade. A regra vale da mesma
forma para a contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com a Lei no 10.637/2002
e Lei no 10.833/03 em seus art. 3o, § 9o, art. 15 e art. 16. (...)
Repare-se, todavia, que a Lei no 10.865, de 2004, não alterou o parágrafo 1o do
artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003, e, assim sendo, a possibilidade de utilização
de créditos para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em
dinheiro ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado
interno, quando vinculados a receitas de exportação.
Assim, não há como considerar a possibilidade de compensação ou ressarcimento
dos créditos apurados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 por pura
falta de previsão legal, logo, os valores pleiteados devem ser glosados. Em
resumo, tem-se a tabela abaixo:

Essa matéria, posteriormente à data em que o despacho decisório foi
proferido (04/08/2016) e à data em que o acórdão da DRJ foi proferido
(25/04/2017), foi analisada pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) por meio da Solução de Consulta (SC) Cosit no 70, de 14 de
junho de 2018, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o
PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao
final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
6
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Segue parte da fundamentação constante da aludida SC:
13. A consulta diz respeito à possibilidade de compensar ou ressarcir os
valores dos créditos relativos à aquisição de bens importados utilizados em
produtos destinados à exportação.
14. Primeiramente cabe mencionar a imunidade às contribuições sociais
das receitas decorrentes de exportação estabelecida pelo inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional no 33,
de 11 de dezembro de 2001:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) [sem grifo no original]
15. Repetem essa norma constitucional o art. 5o da Lei no 10.637, de 2002,
e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, que determinam a não incidência,
respectivamente, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes das operações de exportação. A fim de dar
materialidade à imunidade, os mesmos dispositivos autorizam a
compensação com outros tributos e o ressarcimento em dinheiro dos
créditos vinculados a essas operações de exportações. Transcreve-se o art.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
7
6o da Lei no 10.833, de 2002, de igual redação ao art. 5o da Lei no 10.637,
de 2002:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. [sem grifo no original]
16. Há que se esclarecer que a Lei no 10.637, de 2002, e a Lei no 10.833, de
2003, anteriores à instituição da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação, apenas previam a possibilidade de desconto de
créditos em relação à aquisição de bens e serviços de pessoa jurídica
domiciliada no País. Assim, o disposto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002,
e no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, só é aplicável às aquisições feitas no
mercado interno. Veja-se o § 3o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2002:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. [sem grifo no original]
17. Já com relação às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
8
determinou o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que os créditos vinculados a
essas vendas podem ser mantidos. Além disso, determinou o art. 16 da Lei
no 11.116, de 2005, que a manutenção desses créditos dar-se-ia por meio
da compensação com outros tributos ou do ressarcimento em dinheiro:
Lei no 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. [sem grifo no original]
18. Observe-se que, no caso do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não são
somente os créditos relativos a aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas
no País que podem ser compensados ou ressarcidos. Também estão
incluídos os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que são os
relativos à importação de bens e de serviços.
19. A questão que exsurge é se a imunidade à exportação pode ser
entendida como um caso de não incidência. Este é, sem dúvida, o caso. Isso
porque o art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, ao referirem-se às operações de exportação, estabelecem que não
incidem a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins sobre essa receita, de
modo que se está literalmente tratando de um caso de não incidência das
contribuições.
20. Como consequência, é aplicável às operações de exportação a disciplina
do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à
importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação são
passíveis de compensação com outros tributos e de ressarcimento em
dinheiro, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Vale dizer,
podem os créditos ser compensados ou ressarcidos ao final de cada
trimestre.
21. Tais determinações legais são reproduzidas pelo art. 45 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que revogou a Instrução
Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, citada pelo consulente. O
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
9
dispositivo autoriza a compensação e o ressarcimento para os créditos do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não incidência
das contribuições:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou
compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive para
fins carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de setembro
de 2013; ou IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos
produtos referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de
2000, nos termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art.
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 2o O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
§ 3o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 1o de março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
especial de que trata o art. 3o da Lei no 10.147, de 2000. [sem grifo no original]
22. Por fim, em que pese não seja caso de interpretação de legislação
tributária, cabe mencionar que, para fins de solicitação de compensação ou
de ressarcimento, os créditos relativos à aquisição de produtos importados
vinculados a exportações podem ser informados em PER-DCOMP como
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Conclusão
23. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado
que os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação
de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre. (...)
Com efeito, conforme a fundamentação acima transcrita, os créditos do
art. 15 da Lei 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
10
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final
do trimestre.
Dessa forma, reverto as glosas efetuadas pela autoridade fiscal referentes
aos créditos de importação vinculados à receita de exportação, ficha 06B
dos Dacons, referentes aos meses de julho de 2011 (R$ 473.392,10) e
setembro de 2011 (R$ 949.745,56).
Mantenho a glosa referente ao mês de agosto de 2011 (R$ 714.238,29), em
razão da não comprovação da receita de exportação desse mês, conforme
a fundamentação abaixo transcrita.
Créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a aquisições no
mercado interno vinculados à receita de exportação
Quanto aos créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a aquisições
no mercado interno vinculados à receita de exportação, houve o
indeferimento desse crédito em razão da não comprovação da receita de
exportação do período (07/2011 a 09/2011), conforme a fundamentação
constante do despacho decisório:
Passe-se a analisar a Ficha 06A da DACON, utilização de créditos de
PIS/PASEP na exportação com aquisições no mercado interno. Relativo ao
período de apuração, não há qualquer registro de transação de comércio
exterior realizada pelo contribuinte, de acordo com o relatório retirado
dos sistemas aduaneiros da RFB, que apresenta os registros de exportação
do contribuinte, sendo que nenhum deles fora datado dentro do período de
apuração em questão (07/2011 a 09/2011), o qual leva à glosa dos créditos
da Ficha 06A, resumido na tabela abaixo: (destaques nosso)

Nesse tópico, a recorrente sustenta que a DRJ inovou ao apresentar
fundamentação não apresentada pela autoridade fiscal competente para
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
11
análise do crédito pleiteado por ela, referente a não comprovação do
ingresso de divisas no país concernente às receitas de exportação
informadas nos Dacons.
Com razão a recorrente.
A autoridade fiscal competente para a análise do pedido de ressarcimento
aduziu que no período de apuração do crédito “não há qualquer registro
de transação de comércio exterior realizada pelo contribuinte”, de acordo
com o “relatório extraído dos sistemas aduaneiros da RFB, que apresenta
os registros de exportação do contribuinte”.
Ao final, concluiu que o ressarcimento deve ser indeferido, em razão da
“não possibilidade de ressarcimento de créditos vinculados à exportação
de bens importados e a não comprovação de efetiva exportação dos bens
que deram créditos pela aquisição no mercado interno”, conforme consta
do Termo de Informação Fiscal (fl. 118).
Constata-se que a fundamentação referente à não comprovação da efetiva
exportação se limitou à consulta efetuada no sistema informatizado,
referente à exportação de bens, não se referindo à prestação de serviços à
pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Na impugnação, a recorrente asseverou que não se trata de exportação de
bens e sim de exportações de serviços, apresentou cópias das Notas Fiscais
de Serviços Eletrônica (NFSe) emitidas, contendo como tomadora de
serviços pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, e memórias de cálculo
das receitas de exportação informadas nos Dacons.
A DRJ, ao julgar a impugnação, entendeu que o ressarcimento deve ser
indeferido porque não foi comprovada a efetiva exportação de serviços no
mês de agosto e também porque não foi comprovado o ingresso de divisas
no país mediante a apresentação dos respectivos contratos de câmbio:
Há de se observar que a Manifestante não apresentou documentação que
comprovasse, integralmente, a efetiva exportação de serviços (refiro-me à lacuna
probatória do mês de Agosto) e nem o ingresso de divisas no país, mediante a
apresentação dos respectivos contratos de câmbio em conformidade com a
legislação monetária e cambial vigente.
Entendo que a DRJ inovou ao apresentar nova exigência consistente na
comprovação de ingresso de divisas no país, o que é inaceitável, já que a
competência para análise do crédito pleiteado é da autoridade fiscal da
Unidade de Origem, não podendo a DRJ apresentar nova exigência não
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
12
considerada pela autoridade fiscal, ainda mais sem dar a oportunidade de a
interessada comprovar tal exigência.
A DRJ poderia ter convertido o julgamento em diligência, para a autoridade
fiscal analisar as notas fiscais de prestação de serviços a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, apresentadas juntamente com a impugnação,
com vistas à comprovação das receitas de exportação informadas nos
Dacons no período de julho a setembro de 2011, e não analisar os
documentos
e
apresentar nova
exigência
para
fundamentar
o
indeferimento do crédito.
Logo, entendo que a apresentação de nova fundamentação pela DRJ para o
indeferimento do crédito pleiteado fere o princípio da legalidade, já que,
conforme a legislação pertinente, não tem competência para decidir acerca
do crédito pleiteado e sim tão somente julgamento da impugnação com
base na provas apresentadas nos autos. Ademais, com a nova
fundamentação, há inequívoco cerceamento ao direito de defesa da
interessada, que não poderá contestar esse novo fundamento,
comprovação do ingresso de divisas no país, apresentado somente pela
DRJ, perante a primeira instância administrativa, ou seja, a própria DRJ.
As notas fiscais de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, referentes aos meses de julho de 2011 e de setembro de 2011, as
memórias de cálculo das receitas desses meses e as cópias dos Dacons,
documentos esses apresentados pela recorrente juntamente com a
manifestação de inconformidade, às fls. 120-225, são provas suficientes
para evidenciar as receitas de exportação informadas nos Dacons atinentes
aos meses de julho de 2011 e de setembro de 2011 e, por conseguinte,
impõe-se a reversão das glosas de créditos da contribuição ao PIS/Pasep
referentes a aquisições no mercado interno vinculadas à receita de
exportação (Ficha 06A dos Dacons) dos meses de julho de 2011 (R$
226.390,51) e de setembro de 2011 (R$ 1.142.753,03).
Quanto à glosa de crédito da contribuição ao PIS/Pasep referente a
aquisições no mercado interno vinculadas à receita de exportação
atinente ao mês de agosto de 2011, correta a decisão recorrida, uma vez
que não houve a comprovação da receita de exportação desse mês
informada no Dacon. De fato, não fora apresentada nenhuma nota fiscal de
prestação de serviço à pessoa jurídica domiciliada no exterior, emitida em
agosto de 2011, e, conforme a memória de cálculo desse mês, apresentada
juntamente com a impugnação, houve apenas provisão de receita de
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
13
exportação de R$ 404.259,84, certamente referente à receita de
exportação de setembro de 2011, conforme nota fiscal de prestação de
serviço n. 11, emitida em 15 de setembro de 2011, de R$ 404.259,84,
informada na memória de cálculo desse mês. Seguem cópias de parte da
mencionada memória de cálculo de agosto de 2011 e da supracitada nota
fiscal de prestação de serviço n. 11, emitida em 15 de setembro de 2011:

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970829/2016-32
14

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
e, no mérito, dou provimento em parte ao recurso voluntário, para
reverter as glosas de créditos sobre as importações e sobre as aquisições
no mercado interno, ambas vinculadas à receita de exportação, salvo as
referentes ao mês de agosto de 2011.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas de créditos sobre as importações e sobre as aquisições no mercado interno,
ambas vinculadas à receita de exportação, salvo as referentes ao mês de agosto de 2011.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 397
DF CARF MF
Original